Tribunal: TJBA
Processo: 0533736-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533736-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOELMA FLORIANO TOSTA GOMES

Advogado(s)
:
MARCELO OLIVEIRA D ALMEIDA MONTEIRO, JULIETE DOS REIS MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DA PARTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1.º, DO CPC/2015. PROCESSO AGUARDANDO IMPULSO OFICIAL. ABANDONO NÃO CONFIGURADO.
ERROR IN PROCEDENDO
DO JUÍZO SENTENCIANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por servidora municipal em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Município de Salvador, sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, II, do CPC/2015). A Apelante sustenta a nulidade da extinção, arguindo ausência de intimação pessoal prévia exigida pelo art. 485, § 1.º, do CPC/2015, e que o feito não se encontrava paralisado por sua inércia, mas aguardava providências de impulso oficial. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso e anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem que a parte tenha sido previamente intimada na forma pessoal exigida pelo art. 485, § 1.º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1.º, do CPC/2015 exige intimação pessoal da parte como pressuposto inafastável para a extinção do processo por abandono. Nos autos, além de ausente essa intimação, o processo aguardava impulso oficial, o que afasta o abandono imputável à Impetrante. Evidenciado o
error
in procedendo
, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença de extinção sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.
Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

Tese: A extinção do processo por abandono da causa, fundada no art. 485, inciso II, do CPC/2015, pressupõe a intimação pessoal prévia da parte para suprir a falta no prazo de
05

(
cinco
)
dias, constituindo pressuposto legal inafastável cuja inobservância acarreta nulidade da sentença terminativa.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:

Art. 485, II e § 1.º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

Jurisprudência
:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0533736-07.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante JOELMA FLORIANO TOSTA GOMES e como apelad
o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA